Tribunal: STF
Processo: HC 243249
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO EM QUE SE ENCONTRAR O PROCESSO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 1 ano, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal – ANPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. Definiu-se, na oportunidade, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    4. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração devem ser submetidas, primeiramente, ao Juízo onde o processo estiver tramitando. Até porque no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.